Tribunal: STF
Processo: HC 127630
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Tráfico de entorpecentes. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário cabível. Precedentes.



    2. “A prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas” (HC 122.911-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 125.557, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; HC 114.147, Rel. Min. Marco Aurélio.



    3. Ademais, “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em conseqüência, a extinção anômala do processo”. (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.